Tribunal: TJBA
Processo: 8062762-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062762-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS MAGNO DE SOUZA NOGUEIRA FILHO Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: DAIANE SODRE DE LIMA DOS SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA À REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da execução de alimentos nº 8085706-30.2019.8.05.0001, tendo o embargante sustentado omissão quanto à ausência de determinação de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de eventual débito remanescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apurar se há omissão no acórdão quanto ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para verificação da existência de débito no processo de execução de alimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão impugnado enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão da suficiência dos pagamentos apresentados pelo agravante, destacando que os comprovantes apresentados não se referem ao débito discutido na execução de alimentos nº 8085706-30.2019.8.05.0001. 4. A decisão recorrida explicita que o valor pago pelo recorrente refere-se a débito diverso, relativo à execução de alimentos nº 8085714-07.2019.8.05.0001, e que, portanto, não pode ser utilizado para extinguir o débito da ação condutora. 5. A argumentação do embargante reflete inconformismo com o mérito da decisão e não demonstra a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a modificação ou complementação do julgado. 6. Não é cabível a interposição de embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida, tampouco para buscar nova valoração de provas ou reinterpretação da causa. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 931 e 924, II e III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8062762-61.2024.8.05.0000 (ID 81676732) em que figuram como embargante C. M. D. S. N. F. e como embargada A. C. S. D. S. N., então representada por sua genitora D. S. D. L. D. S. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200